Tribunal: TJSP
Processo: 2152083-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRANSPORTADORA – ICMS – DÍVIDA RELACIONADA À INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Decisão que julgou improcedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade suscitada por transportadora de mercadorias – Exceção de pré-executividade que é restrita às "matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", nos termos da Súmula 393 do

Ementa:
AGRAVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRANSPORTADORA – ICMS – DÍVIDA RELACIONADA À INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Decisão que julgou improcedente o pedido formulado em exceção de pré-executividade suscitada por transportadora de mercadorias – Exceção de pré-executividade que é restrita às "matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", nos termos da Súmula 393 do STJ – Responsabilidade solidária da transportadora – Inocorrência – Devida autuação pelas práticas descritas no art. 85, III, "a" da Lei Estadual 6.364/89 – Necessidade de comprovação da regularidade fiscal e da regularidade das anotações contábeis da excipiente – Infrações que não estão relacionadas à declaração de inidoneidade da empresa contratante do serviço de transporte – Necessidade de produção de prova que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.